Tribunal: TJDFT
Processo: 0718921-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718921-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA AGRAVADO: JANETE GONCALVES RIBEIRO, JOAO PAULO ALVES SANTANA, LEONEL GLYCERIO NETO, PAULA REJANE NUNES VIDAL, ROGERIO SILVA DOS SANTOS, SERGIO PEREIRA DE NORMANDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0019170-66.2012.8.07.0001, em que são credores JOAO PAULO ALVES SANTANA e outros, que indeferiu pedido do executado para reconhecimento de excesso de execução e liberação de penhora. Nas razões recursais alega o agravante que, na ação de execução do débito de R$ 1.416.961,71, foram penhorados cinco imóveis seus, no valor total de R$ 2.920.226,00, e defende, diante do excesso apontado, a desconstituição das penhoras sobre os imóveis de matrícula no 127.660, 126.848 e 127.658, mantendo-se apenas a constrição dos imóveis de matrícula no 127.657 e 127.659, cuja soma equivale ao valor de R$ 1.491.701,00, suficiente para a garantia integral da dívida. Argumenta que a redução da penhora é possível conforme artigo 874, inciso I, do CPC e que a decisão recorrida conteria vício na fundamentação por ter tratado de imóveis diferentes daqueles apontados pelo executado para manutenção da penhora. Entende que, existindo outros devedores, bens dos demais litisconsortes devem ser penhorados no lugar de parte dos seus. Aduz estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, especialmente o risco de dano decorrente da designação de hasta pública de dois dos imóveis apontados como excessivamente penhorados para o dia 27 de maio de 2025. Ao final, requer seja sobrestado o leilão judicial em antecipação da tutela recursal e, no mérito, seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se o excesso de penhora e determinando a desconstituição das penhoras sobre os imóveis de matrícula no 127.660, 126.848 e 127.658, mantendo-se somente a constrição dos bens de matrícula no 127.657 e 127.659 ou, subsidiariamente, que a penhora seja ampliada para bens imóveis dos codevedores. O preparo foi recolhido (ID 71774512). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, o agravante alega ser excessiva a penhora que recaiu sobre cinco imóveis seus e requer seja sobrestada a hasta pública já designada para alienação dos primeiros bens que foram penhorados, alegando que outros dois imóveis de maior valor seriam suficientes para a satisfação da dívida. Não obstante a alegação de que o somatório dos imóveis penhorados excede em valor o da execução, certo é que a satisfação da dívida depende, primeiro, da alienação dos bens. O artigo 874, I, do Código de Processo Civil prevê que, após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios. No caso, os bens destinados à alienação foram penhorados em 20/07/2022 (ID 131861304 e 131861305) e seus valores não são consideravelmente superiores ao crédito do exequente. Ao contrário, são inferiores. Somente em 18/06/2024 é que foram penhorados outros os imóveis, a pedido dos exequentes (ID 199755190), justamente em razão da insuficiência da penhora e do inadimplemento dos executados. Destaque-se que o princípio da menor onerosidade ao devedor não pode ser obstáculo à resolução da lide que, no presente caso, se estende em fase de cumprimento de sentença há mais de oito anos. Assim, não se justifica paralisação do procedimento de alienação já em andamento, retardando-se ainda mais a satisfação da execução, uma vez que, na eventualidade de, no julgamento do mérito do recurso, se verificar o alegado excesso na execução, poderão ser desconstituídas as penhoras remanescentes e mais recentes, sem que isso resulte em ofensa ao artigo 874 do CPC ou prejuízo irreparável ao devedor. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento com efeito meramente devolutivo. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora